Tribunal: TJMT
Processo: 1017074-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017074-64.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GILBERTO COLOGNESE VALANDRO FILHO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DA TROCA DOS CARTÕES. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte consumidora afirma que, quando em viagem para Florianópolis, foi vítima do denominado golpe de troca de cartões. Dissertou que contestou as compras não realizadas, mas não obteve êxito na restituição. Alega que a contestação ocorreu em tempo hábil e que os valores contestados não correspondem ao seu padrão de consumo.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “o reclamante não logrou êxito em comprovar a conduta ilícita do reclamado, bem como o nexo causal entre a conduta praticada e o dano sofrido, capaz de ensejar as indenizações pretendidas, ônus que lhes incumbia por força do disposto no artigo 373, I, do CPC. O reclamante tem o dever de guarda e zelo do seu cartão e de suas senhas”.
3. Recurso da parte consumidora, que requer a reforma do julgado para que se atribua a responsabilidade do fato à instituição financeira.
4. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte autora foi vítima do denominado golpe da “troca dos cartões”. Contudo, o que se observa é que o contrato celebrado entre as partes prevê a concessão de cartão magnético munido de Chip e senha pessoal, cujos dados são intransferíveis (ID. 208079628).
5. Dessa forma, ainda que se considere a diligência da parte consumidora ao informar às compras que não realizou em 15/11/2022, o cenário danoso não é fruto da falta de diligência da instituição financeira, mas sim ato atribuído a terceiro estelionatário, o que rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.
6. Em pesquisas sobre o tema, observo que a jurisprudência nacional caminha para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira em casos análogos, na qual o risco da atividade se mantém quando comprovado que as compras autorizadas não correspondem ao padrão de consumo do cliente.
7. No caso, as transações contestadas e que não foram restituídas constituem-se nos valores de R$1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), R$2.199,99 (dois mil cento e noventa e nove reais) e R$ 8,00 (oito reais) - ID. 208079584 - Pág. 2, que espelham o padrão de consumo da parte autora, como se denota do histórico de faturas anexados ao ID. 208079628. Deste histórico, é possível constatar gastos similares, de R$ 2.756,96 em 20/10/2022 e R$ 2.090,00 em 25/10/2022 todos realizados pelo autor. Ademais, destaca-se que quando o estelionatário tentou compra em padrão diverso, na quantia de R$6.999,99 a instituição prontamente contatou o correntista (ID.208079573).
8. Colocado todo este cenário, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na culpa exclusiva de terceiro, configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“ RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - "GOLPE DA TROCA DOS CARTÕES" PRATICADO POR FALSÁRIOS - CARTÃO E SENHA ENTREGUE PELOS PRÓPRIOS RECLAMANTES - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – FORTUITO EXTERNO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabia aos reclamantes o ônus de provar que foi o reclamado quem deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. A narrativa inicial demonstra de forma inequívoca que os autores foram distraídos enquanto sacavam valores no caixa de autoatendimento, tendo seu cartão trocado por outro sem que percebesse, o que só foi notado dias depois. Portanto, os recorrentes não tiveram a devida cautela com a guarda do seu cartão bancário, que é de uso pessoal e intransferível, contexto que não pode ser atribuído ao banco, caracterizando o fortuito externo.
3. Evidenciada a culpa exclusiva dos recorrentes, o que é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.
4. Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
5. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1070815-53.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017074-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO COLOGNESE VALANDRO FILHO - CPF: 039.786.181-84 (RECORRENTE), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), PAULO SALES FERREIRA - CPF: 015.505.031-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024